Tribunal: TJPA
Processo: 0056295-46.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056295-46.2012.8.14.0301
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: TAYARA SUELEN DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0056295-46.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTES:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A E BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA nº 16.292

APELADA: TAYARA SUELEN DOS SANTOS SILVA

ADVOGADAS: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS E OUTRA – OAB/PA nº 25.102

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE O DANO E QUANTIFIQUE AS LESÕES PERMANENTE TOTAIS OU PARCIAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PRECEDENTES E SÚMULAS DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e BRADESCO AUTORES CIA DE SEGUROS DPVAT S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT (Processo: 0056295-46.2012.8.14.0301), ajuizada por TAYNARA SUELEN CARDOSO DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para que fosse retificado, pagando-se a diferença de valor da indenização por seguro DPVAT, no valor de R$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a partir da citação (ids. 3445306 – págs. 1/2 e 3445312 – págs. 1/5).

As recorrentes, em suas razões recursais (id. 3445313 – págs. 2/9), após síntese dos fatos, alegaram, inicialmente, a imprestabilidade do laudo do IML apresentado em razão de não conter a gradação da invalidez consoante dispositivo legal, tendo pleiteado a realização de nova perícia médica.

Alegaram o pagamento do valor administrativo em conformidade com art. 3º, §3º, inc. II da Lei n.º 6.194/74 e a omissão da decisão quanto ao percentual de honorários advocatícios.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, para julgar improcedente o pedido de indenização por falta de prova que comprove a ocorrência da invalidez permanente.

O apelado, em suas contrarrazões (id. 3445314 – págs. 1/5), pugnou pela manutenção da sentença e para que fosse sanada a omissão relativa ao percentual de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o recurso em seu duplo efeito legal nos termos do art. 1.012, caput do CPC (id. 3457306 – pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (id. 3445313 – págs. 10/12). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inicialmente, em seu apelo, sustenta a Seguradora Recorrente a nulidade da sentença,
em razão da necessidade de produção de prova pericial que quantificasse as lesões permanentes sofridas pela vítima, pontuando que, muito embora o ‘decisum’ tenha enquadrado a debilidade sofrida pelo Apelado como permanente, tal lesão não teria sido comprovada nos autos, na medida em que não existiria no feito o laudo do IML que atestasse o grau da lesão.

Pois bem.
Compulsando o Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 3445299 – pág. 27), verifica-se que, apesar de restar configurado a lesão sofrida pela vítima, o citado laudo não gradua em quais níveis teria havido a sequela permanente na vítima, atestando apenas com relação ao quesito quarto que perguntava se tinha resultado ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente: “sim, debilidade permanente da função de visual do olho direito (paresia do 6º par de nervo craniano).

Desse modo, o Laudo em evidência não atendeu ao comando legal,

no sentido de classificar se a invalidez permanente seria total ou parcial e, nesse último caso, se seria parcial completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, nos termos do que dispõe o art. 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 6.194/74, incorrendo em equivoco, assim, posteriormente, o magistrado sentenciante ao graduar a lesão sofrida pela autora/apelada, decorrente do acidente de trânsito, quando, em verdade, inexiste nos autos documento idôneo capaz de subsidiar o enquadramento proporcional do valor indenizatório devido ao grau da lesão sofrida pela recorrida.

Nesse aspecto, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução do processo (art. 370, do CPC), mormente quando o recorrente requereu a produção da prova pericial em questão, tanto na contestação, quanto em alegações finais.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542)
e
nº 1303038/RS

(Tema 662)
, cujas ementas ora se transcreve:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08".

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.

(REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014).

Os Recursos Especiais citados, outrossim, corroboram o enunciado da Súmula 474 e 544, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe ‘in verbis’:

Súmula 474
:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Súmula 544
: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação acima, para acolher a preliminar arguida, no sentido de
ANULAR a sentença guerreada
, com o retorno dos autos à Vara de origem para dar continuidade à instrução processual, a fim de que o perito elabore laudo, que ateste a lesão e o grau de invalidez suportada pela vítima, quantificado as lesões sofridas, nos moldes determinados na Lei nº 6.194/74 e suas alterações, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém(PA), de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021